Tribunal: CARF
Processo: 10680.015646/2004-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-24

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.015646/2004-75
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.053 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
5 de agosto de 2020
Recorrente
PROSEGUR BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1999
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
CONTEXTOS FÁTICOS E JURÍDICOS DIFERENTES. DIVERGÊNCIA
NÃO CARACTERIZADA. Não se conhece de recurso especial cujo acórdão
apresentado para demonstrar a divergência evidencia decisão em contexto
fático e jurídico distinto, concernente ao reconhecimento de estimativa
compensada e não-homologada na composição de saldo negativo, e não
referente a estimativa cuja ausência de quitação motiva lançamento e é objeto
de compensação posterior.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencida a conselheira Livia De Carli Germano, que conheceu do recurso.
(documento assinado digitalmente)
ANDREA DUEK SIMANTOB – Presidente.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura,
Lívia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
Vidal Wagner, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella e Andrea Duek
Simantob (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.015646/2004-75
Fl. 2633
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.053 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.015646/2004-75

Trata-se de recurso especial interposto por PROSEGUR BRASIL S/A
("Contribuinte") em face da decisão proferida no Acórdão no 1201-001.206, na sessão de 8 de
dezembro de 2015, no qual foi dado parcial provimento ao recurso voluntário.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2000
COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. DARF.
A comprovação de pagamento mediante DARF autoriza a exclusão do montante quitado
em relação ao total do crédito tributário lançado.
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico que fundamenta o direito à repetição ou à
compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento indevido ou
maior que o devido.
O litígio decorreu de lançamentos de IRPJ devido por falta de adição de realização
mínima de lucro inflacionário e por falta de declaração em DCTF de débito informado em DIPJ
na apuração do ano-calendário 1999. A autoridade julgadora de 1a instância, depois de converter
o julgamento em diligência, declarou parcialmente procedente a impugnação para cancelar a
exigência referente à realização de lucro inflacionário, sendo que esta exoneração não se sujeitou
a reexame necessário (e-fls. 605/624). O Colegiado a quo, por sua vez, depois de promovida
nova diligência determinada pela Resolução no 1202-00.006 (e-fl. 678/690), deu provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir parcela recolhida antes do lançamento bem como as
parcelas compensadas com créditos que entendeu comprovados, mantendo a parcela de R$
66.637,63 cuja compensação não foi confirmada na escrituração do sujeito passivo, bem como a
parcela de R$ 56.545,63 que foi objeto de Declaração de Compensação – DCOMP transmitida
em 26/01/2005, objeto de não-homologação ainda em litígio (e-fls. 2417/2432).
Os autos foram remetidos para ciência da PGFN, que os restituiu sem interposição
de recurso especial (e-fl. 2438).
Cientificada em 06/04/2016 (e-fls. 2460), a Contribuinte interpôs recurso especial
em 20/04/2016 (e-fls. 2467) no qual arguiu divergências admitidas no despacho de exame de
admissibilidade de e-fls. 2579/2582, do qual se extrai:
A recorrente instruiu o recurso com a cópia integral do paradigma que menciona em sua
exposição (Acórdão 1101-001.058), o qual é oriundo de colegiado distinto — outra
câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF, e que não foi
posteriormente reformado pela CSRF (art. 67 e parágrafos, do RICARF).
Transcreve-se a seguir excertos do recurso especial (o qual versa exclusivamente
sobre a parcela de R$ 56.545,63, conforme exposto a seguir), para demonstração do
prequestionamento e da divergência arguida:
“No caso em apreço, a matéria objeto do presente recurso (reconhecimento da
parcela do crédito no valor de R$56.545,63, que é objeto de pedido de
compensação controlado em outro processo administrativo) encontra-se
devidamente prequestionada.
(...)
Ao analisar as razões apresentadas pela ora Recorrente, a 2a Turma Ordinária da
3a Câmara deste Eg. Conselho, por maioria de votos, houve por bem dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário interposto pela ora Recorrente para manter a
exigência do valor de R$56.545,63 (além do valor de R$ 66.637,63 que não é
objeto do presente recurso), por entender que, como a Receita Federal não teria
Fl. 2634
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.053 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.015646/2004-75

homologado a compensação do referido montante nos autos do PAF
10680.011898/2004-25, por inexistência de crédito (compensação com saldo
negativo de IRPJ apurado em 2003), não haveria que se falar no reconhecimento
dessa parcela do crédito nos presentes autos.
Dessa forma, no entendimento do Conselheiro Relator, o valor deveria ser
exigido no presente processo, sendo observados os efeitos dessa decisão pela
Delegacia de Julgamento responsável pela análise do processo que efetivamente
controla a compensação do débito de R$56mil (PAF n.° 10680.011898/2004-25).
A voto foi exarado nos seguintes termos.
(...) Manter o valor autuado de R$ 56.545,63, posto que no respectivo
processo de compensação a Receita Federal não o homologou, por
inexistência de crédito, decisão ratificada pela Delegacia de Julgamento.
Como o feito ainda carece de decisão final na esfera administrativa, a
Delegacia de jurisdição do contribuinte deverá levar em consideração o
que aqui restar decidido quando da apreciação e execução daquele feito.
(...) o paradigma a ser apresentado no presente Recurso Especial é o Acórdão
1101-001.058, proferido pela 1a Turma Ordinária da 1a Câmara nos autos do
PAF n.° 10783.904545/2012-22, que reconheceu a necessidade de se considerar
um crédito para formação do saldo negativo de CSLL, ainda que a compensação
dessa parcela utilizada para a formação do saldo esteja pendente de homologação
pela fiscalização, sob pena de cobrança em duplicidade do mesmo.
(...) Veja-se que a discussão travada no Acórdão n° 1101-001.058 é idêntica à
discussão dos presentes autos, relativa à (im)possibilidade de reconhecimento de
uma parcela do crédito cuja compensação ainda está sendo analisada no bojo de
outro processo administrativo.
(...)o referido acórdão paradigma assim concluiu, diferentemente do que restou
decidido no presente processo:
Com efeito, havendo a possibilidade de revisão da decisão que não
homologou a compensação de estimativa em âmbito administrativo, não
há como se desconsiderar essa estimativa utilizada na composição do
saldo negativo. Assim, uma vez quitadas as estimativas em decorrência de
procedimentos compensatórios, não há outra solução senão o cômputo
para fins de apuração do saldo negativo do IRPJ, sem prejuízo de
cobrança com acréscimos legais do crédito pleiteado no PER/DCOMP, na
hipótese de ausência de homologação. Ora, mesmo que venha decisão
administrativa definitiva que não homologa a compensação efetuada de
um débito de estimativa, a parcela deverá ser considerada para fins de
composição do saldo negativo.
Isso porque, na hipótese de não homologação da compensação, o respectivo
crédito tributário será regularmente exigido do contribuinte através de execução
fiscal, que, quando paga irá recompor o saldo negativo.
(...)
Veja-se que a solução dada ao caso se alinha perfeitamente com os argumentos
de defesa apresentados pela Recorrente durante todo o processo, que
demonstram o desacerto da decisão de se manter a exigência do valor de
R$56mil nos presentes autos.
(...)”
Passo à análise.
A divergência jurisprudencial se caracteriza quando, em situações idênticas ou análogas,
e em face do mesmo arcabouço normativo, são adotadas soluções diversas.
No caso, nada obstante o paradigma trate de processo relativo à compensação de
tributos, e o caso dos autos trate de exigência de imposto de renda decorrente do
Fl. 2635
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.053 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.015646/2004-75

cruzamento de dados entre DIPJ e DCTF's, há suficiente similitude fática na medida em
que, especificamente no que toca ao ponto de divergência arguido, efetivamente se trata
de uma mesma (ou semelhante) questão, qual seja: qual o correto tratamento a ser
conferido às parcelas (do crédito tributário, no caso do paradigma, e do débito tributário,
no caso dos autos) que tenham sido objeto de compensação por meio da apresentação de
PER/DCOMP.
De se ressaltar que, tanto no caso dos autos, quanto no caso paradigma, trata-se de
PER/DCOMP apresentado após a Lei 10.833/03, ou seja, em que a Declaração de
Compensação é considerada confissão de dívida.
Enquanto o acórdão paradigma entende que a parcela do crédito tributário alegado pelo
contribuinte deve ser reconhecida, se aquela parcela tem origem em uma Declaração de
Compensação, mesmo que aquela DCOMP não tenha sido homologada, o acórdão
recorrido entende que a parcela do tributo devido pelo contribuinte deve continuar a ser
exigida porque aquela parcela está vinculada a uma DCOMP que não foi homologada.
Ou seja, enquanto o acórdão paradigma preconiza que a exigência (acaso inexistente o
crédito alegado) se fará no âmbito do processo em que se discute aquela Declaração de
Compensação, o acórdão recorrido mantém a exigência no próprio processo (o
presente), e determina que a Delegacia de jurisdição do contribuinte observe, no
processo em que se discute aquela Declaração de Compensação, o quanto decidido no
presente processo.
É o que se depreende do excerto final do voto condutor do acórdão recorrido, transcrito
também pela recorrente (grifei):
“Manter o valor autuado de R$ 56.545,63, posto que no respectivo processo
de compensação a Receita Federal não o homologou, por inexistência de
crédito, decisão ratificada pela Delegacia de Julgamento. Como o feito ainda
carece de decisão final na esfera administrativa, a Delegacia de jurisdição do
contribuinte deverá levar em consideração o que aqui restar decidido
quando da apreciação e execução daquele feito.”
Demonstrada pelo contribuinte, portanto, a divergência jurisprudencial.
Pelo exposto, opino no sentido de que se deva DAR SEGUIMENTO ao recurso
especial do sujeito passivo (art. 68 do RICARF).
Aduz a Contribuinte ter reconhecido o erro no cálculo do indébito de IRPJ
apurado no ano-calendário 1996, demonstrando que o valor correto do crédito utilizado para
compensação perfazia o montante de R$ 66.637,63, sendo a diferença de R$ 56.545,63, extinta
posteriormente por compensação declarada no PER/DCOMP 33.175.59510.210605.1.7.02-8453
(retificado pelo PER/DCOMP 06147.43707.210605.1.7.02-5704), objeto de discussão no
Processo no 10680.011898/2004-25. Contudo, o acórdão recorrido teria decidido contrariamente
ao paradigma indicado, no que se refere a esta parcela de R$ 56.545,63, deixando de reconhecer
o valor pleiteado independentemente do desfecho do outro processo administrativo no qual está
sendo analisada a validade (no mérito) da compensação do mesmo débito, sob pena de
cobrança em duplicidade dessa parcela.
Expõe o prequestionamento da matéria e demonstra a divergência em face do
paradigma no 1101-001.058 que teria reconhecido a necessidade de se considerar um crédito
para formação do saldo negativo de CSLL, ainda que a compensação dessa parcela utilizada
para a formação do saldo esteja pendente de homologação pela fiscalização, sob pena de
cobrança em duplicidade do mesmo valor. Afirma que o paradigma traz discussão idêntica ao
dos autos, relativa à (im)possibilidade de reconhecimento de uma parcela do crédito cuja
compensação ainda está sendo analisada no bojo de outro processo administrativo. Destaca que
a interpretação divergente adotada no acórdão recorrido enseja verdadeira cobrança em
duplicidade do referido montante e o caminho mais difícil para a Fiscalização e para o
Fl. 2636
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.053 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.015646/2004-75

contribuinte que, ganhando a discussão no 10680.011898/2004-25, terá direito de pedir a
restituição do indébito tributário perante a Receita Federal. Ademais, a referida decisão deixou
de considerar o fato de que, determinando o recolhimento da referida parcela pela Recorrente
nos presentes autos, estaria sendo esvaziada a discussão acerca da compensação do débito nos
autos do processo 10680.011898/2004-25, ainda pendente de decisão definitiva pelo CARF.
Discorre sobre os fundamentos do paradigma e conclui que, como a compensação
é forma de extinção do crédito tributário, uma vez transmitido o pedido pela Recorrente, não há
que se falar na exigência do mesmo débito pela RFB em outro procedimento de fiscalização que
não o da própria compensação. Conclui que:
Dessa forma, adotando-se como base os fundamentos do acórdão paradigma, como o
Processo no 10680.011898/2004-25, que controla a compensação do montante de R$
56.545,63 ainda não definitivamente julgado na esfera administrativa e, independente
do sue resultado final, de uma forma ou de outra esse débito será extinto, seja pelo
pagamento ou pela homologação da compensação pela RFB, requer-se seja reconhecido
o referido crédito nos presentes autos, para evitar-se a duplicidade da exigência do
referido montante.
Pede, assim, que seu recurso especial seja conhecido e provido para reforma do
acórdão recorrido e reconhecimento da parcela de crédito no valor de R$ 56.545,63.
Os autos foram remetidos à PGFN em 06/10/2016 (e-fls. 2583), e retornaram em
17/10/2016 com contrarrazões (e-fls. 2584/2591) na qual a PGFN pede o não conhecimento do
recurso especial, na medida em que a Contribuinte pretende o reexame de provas e está
consignado nos autos que as provas necessárias não foram colacionadas oportunamente. Para
além disso, haveria substancial dessemelhança entre os casos, dado que nestes autos se trata de
exigência decorrente de cruzamento de dados entre DIPJ e DCTF, ao passo que o paradigma
trata de processo de compensação de tributos.
No mérito, defende a manutenção do acórdão recorrido porque a parcela
pretendida pela Contribuinte é objeto de compensação não homologada por inexistência de
crédito, sendo que a liquidez e certeza do crédito devem ser demonstradas desde o momento de
apresentação da DCOMP. Assevera que não se admite no nosso sistema PER/DCOMPs
condicionais, reporta-se a outros julgados administrativos que amparam seu entendimento e
pede, assim, que seja negado provimento ao recurso especial.
Em memoriais apresentados por ocasião da sessão de julgamento, a Contribuinte
consignou que (e-fls. 2617/2620):
Vale esclarecer que a Recorrente reconheceu em sua defesa o equívoco cometido na
contabilização/baixa dos respectivos créditos, decorrente de inconsistências na
aplicação da taxa SELIC sobre os recolhimentos de IRPJ realizados no ano base de
1996 e, em vista disso, demonstrou que o valor correto do crédito utilizado para
compensação perfazia o montante de R$66.637,63, sendo a diferença de R$56.545,63
objeto da compensação declarada no PER/DCOMP 33175.59510.210605.1.7.02-8453
(retificado pelo PER/DCOMP 06147.43707.210605.1.7.02-5704), que foi discutido nos
autos do PAF n.o 10680.011898/2004-25.
Em relação ao débito de R$56.545,63, que é objeto do presente Recurso Especial, vale
esclarecer que à época da sua interposição, ele estava sendo discutido também nos autos
do PAF 10680.011.898/2004-25, mas sob o viés da homologação ou não da
compensação e ainda não tinha sido finalizado.
Contudo, desde a data da interposição do referido recurso (abril/2016) até a sua efetiva
colocação em pauta neste momento (julho/2020), o PAF no 10680.011.898/2004-25 foi
devidamente finalizado em outubro de 2019, com a cobrança do saldo remanescente de
Fl. 2637
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.053 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.015646/2004-75

R$ 93.687,40 a título de principal (Doc. 1 - tendo a Recorrente recolhido tal valor em
29/11/2020 (Doc. 2):
[...]
Ou seja, tendo finalizado a discussão relativa ao PAF no 10680.011.898/2004-25, que
englobava a compensação declarada no PER/DCOMP 33175.59510.210605.1.7.02-
8453 (retificado pelo PER/DCOMP 06147.43707.210605.1.7.02-5704) no valor de R$
56.545,63, a manutenção da mesma cobrança neste processo verdadeira cobrança em
duplicidade do referido montante.

Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Relatora.

Recurso especial da Contribuinte - Admissibilidade
A PGFN contesta a admissibilidade do recurso especial da Contribuinte porque
demandaria o reexame de provas, contudo esta providência não se faz necessária quando
demonstrada a similitude fática entre os acórdãos comparados, hipótese na qual caberá a este
Colegiado, apenas, dizer qual interpretação da legislação tributária deve prevalecer e qual a
consequência da aplicação no caso concreto.
Quanto à dessemelhança apontada pela PGFN, ela não se mostra relevante porque
a discussão acerca da repercussão da compensação de estimativas na apuração do IRPJ do
período envolve a aplicação da mesma legislação tributária quer ela seja travada na exigência do
tributo em sede de lançamento tributário, quer ela se verifique na determinação de saldo negativo
utilizado em compensação.
Todavia, cabe observar que há outra dessemelhança entre os casos comparados
pela Contribuinte.
Inicialmente registre-se que há um equívoco na indicação do paradigma: embora
indicado no documento apresentado que seu número seria 1101-001.058 (e-fls. 2508/2519), na
verdade trata-se de decisão proferida pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção de
Julgamento e seu número, como indicado no extrato processual à e-fl. 2508, é 1201-001.058.
Esclareça-se, por oportuno, que embora o acórdão recorrido tenha sido proferido pela mesma
Turma, isto se deu em 08 de dezembro de 2015, e assim ele se presta a caracterizar o dissídio
jurisprudencial na forma do art. 67, §2o do Anexo II da Portaria MF no 343, de 09 de junho de
2015, na medida em que o paradigma foi exarado em sessão de julgamento de 30 de julho de
2014.
A dessemelhança a ser destacada diz respeito ao fato de no paradigma no 1201-
001.058 ter sido analisada estimativa que, deduzida na apuração da CSLL, resultou em saldo
negativo utilizado DCOMP e posteriormente não confirmado porque a compensação daquela
estimativa restara não homologada. Já no presente caso, a não homologação recaiu sobre
compensação declarada depois do lançamento e destinada a liquidar parcela do IRPJ devido que
a Contribuinte originalmente vinculara, como ela própria reconhece, a saldo negativo de 1996
atualizado em montante superior ao permitido. Ou seja, a dedução originalmente feita pela
contribuinte para deixar de recolher o IRPJ do ano-calendário 1999, não admitida no lançamento,
foi substituída por uma compensação em DCOMP declarada depois do lançamento em debate: o
Fl. 2638
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.053 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.015646/2004-75

lançamento foi cientificado à Contribuinte em 21/12/2004 e a DCOMP alegada foi apresentada
em 21/06/2005.
A compensação de débito foi, inclusive, acrescida de multa no percentual de
37,5%, como se vê à e-fl. 995, correspondente à multa de ofício com a redução de 50% conferida
pelo art. 6o, inciso I da Lei no 8.212, de 1991 e confirmada com a redação que lhe foi atribuída
pela Lei no 11.941, de 20091. Neste sentido era a orientação da Instrução Normativa SRF no 600,
de 2005:
Art. 28. Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os créditos serão valorados na
forma prevista nos arts. 52 e 53 e os débitos sofrerão a incidência de acréscimos legais,
na forma da legislação de regência, até a data da entrega da Declaração de
Compensação.
§ 1o A compensação total ou parcial de tributo ou contribuição administrados pela SRF
será acompanhada da compensação, na mesma proporção, dos correspondentes
acréscimos legais.
§ 2o O disposto no caput e no parágrafo único do art. 6o da Lei no 8.218, de 29 de agosto
de 1991, aplica-se à compensação da multa de lançamento de ofício efetuada,
respectivamente, no prazo legal de impugnação e no prazo legal para a apresentação de
recurso voluntário, salvo nos casos excepcionados pela Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995, e por outros diplomas legais.
Significa dizer que nestes autos não foi inaugurado o litígio acerca da parcela de
R$ 56.545,63 e o controle de sua exigibilidade se verifica nos autos nos quais foi encartada a
DCOMP no 06912.35543.260105.1.3.02-3813, ou seja, como informado em diligência, no
processo administrativo no 10680.011898/2004-25, destinado à verificação da DCOMP inicial à
qual ela se vincula, de no 36004.72754.150104.1.3.02-3292.
O voto condutor do acórdão recorrido, inclusive, traz consignado que o valor de
R$ 56.545,63 foi pleiteado como parte da liquidação do Auto de Infração, relativo ao presente
processo, como informado na diligência que precedeu o julgamento. Ao final, consigna em
relação a esta parcela que:
f) Manter o valor autuado de R$ 56.545,63, posto que no respectivo processo de
compensação a Receita Federal não o homologou, por inexistência de crédito, decisão
ratificada pela Delegacia de Julgamento. Como o feito ainda carece de decisão final na
esfera administrativa, a Delegacia de jurisdição do contribuinte deverá levar em
consideração o que aqui restar decidido quando da apreciação e execução daquele
feito.
Assim, há substancial dessemelhança fática e jurídica entre os acórdãos
comparados, inclusive porque a conduta verificada nestes autos – compensação de parte do
débito lançado - implica a concordância com a exigência formulada e atrai consequências
jurídicas distintas daquelas atribuíveis à discordância da autoridade fiscal em face de uma
dedução computada na apuração do tributo devido no ano-calendário.

1 Art. 6o Ao sujeito passivo que, notificado, efetuar o pagamento, a compensação ou o parcelamento dos tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, inclusive das contribuições sociais previstas nas alíneas
a, b e c do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, das contribuições instituídas a título de
substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, será concedido
redução da multa de lançamento de ofício nos seguintes percentuais: (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
I – 50% (cinquenta por cento), se for efetuado o pagamento ou a compensação no prazo de 30 (trinta) dias, contado
da data em que o sujeito passivo foi notificado do lançamento; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
Fl. 2639
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.053 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.015646/2004-75

Aliás, a pretensão da Contribuinte aqui formulada é, necessariamente, o que
deverá ser verificado pela autoridade local na execução do acórdão recorrido relativamente à
parcela de R$ 56.545,63 do débito lançado: analisar a situação da DCOMP apresentada para sua
liquidação, momento em que possivelmente constatará o que apontado em memorias, qual seja,
que a compensação em questão não está mais em discussão, para assim confirmar a alegada
cobrança e pagamento em 29/11/2019.
Por tais razões, deve ser NEGADO CONHECIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte, prevalecendo o acórdão recorrido cuja execução demandará a verificação acerca da
liquidação da compensação objeto do processo administrativo no 10680.011898/2004-25 (e-fls.
2617/2620).

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora

Fl. 2640
DF CARF MF
Documento nato-digital